Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-10.2024.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-10.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANDRE BUENO DA VEIGA - CPF: 015.632.800-35 (APELANTE), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), ILAINE ANTONIA DEFAVERI ZILIOTTO - CPF: 835.045.831-34 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), NEODI CARLOS ZILIOTTO - CPF: 896.879.491-04 (APELANTE), EULITA REGINA ZILIOTTO - CPF: 919.300.901-10 (APELANTE), ANDRE BUENO DA VEIGA - CPF: 015.632.800-35 (TERCEIRO INTERESSADO), NEODI CARLOS ZILIOTTO - CPF: 896.879.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EULITA REGINA ZILIOTTO - CPF: 919.300.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DA DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. MORA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando a parte demandada ao pagamento do valor de R$ 83.824,94.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal abrange: saber se é legal a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano em contratos de crédito rural; saber se é válida a cobrança da comissão de permanência em cédula rural pignoratícia; verificar se o devedor comprovou os requisitos legais para o alongamento compulsório da dívida; examinar se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada; e definir se a mora subsiste diante das alegações de abusividade contratual.

III. Razões de decidir

O contrato de crédito rural submete-se a um regime jurídico específico, que limita os juros remuneratórios a 12% ao ano, na ausência de autorização do Conselho Monetário Nacional, conforme acordo consolidado no STJ. O alongamento compulsório da dívida, embora reconhecido como direito subjetivo do devedor (Súmula 298/STJ), depende da comprovação de requisitos legais específicos, não demonstrados pelo devedor. A cobrança de comissão de permanência em cédula rural encontra óbice no Decreto-Lei no 167/67, art. 5o, parágrafo único, sendo, portanto, nula a cláusula que a prevê, A capitalização mensal de juros, por sua vez, encontra-se expressamente pactuada no contrato, razão pela qual é válida; (iv) A cobrança de encargos superiores ao limite legal descaracteriza a mora do devedor, impedindo a aplicação de cláusulas moratórias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os juros remuneratórios em contratos de crédito rural estão limitados a 12% ao ano, salvo autorização do Conselho Monetário Nacional. A ausência de comprovação dos requisitos legais excluídos o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ilaine Antonia Defaveri Ziliotto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando

a parte demandada ao pagamento do valor de R$ 83.824,94, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega a inaplicabilidade das Súmulas 596/STF e 382/STJ à espécie, tendo em vista tratar-se de crédito rural, regido por microssistema jurídico próprio, nos termos do Decreto-Lei no 167/67, o que prevê a limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% aa, na ausência de autorização do CMN. Defende a abusividade dos encargos praticados (juros de 17,05% aa), sua ilegalidade frente ao regime jurídico especial do crédito rural e a consequente descaracterização da mora, nos termos da importação consolidada do STJ (Tema 972).

Argumenta o direito ao alongamento da dívida, previsto na Súmula 298 do STJ, como direito subjetivo do devedor, ainda que o requerimento tenha sido formulado após o vencimento da obrigação. Aduz acerca da conduta contraditória do Banco Apelado, que, ao deixar de registrar a CPR no Cartório de Registro de Imóveis, violou norma cogente (Resolução CMN no 4.870), configurando deslealdade negocial. Questiona a nulidade da capitalização de juros remuneratórios por ausência de pactuação expressa.

Expõe a aplicação errônea de entendimento jurisprudencial por parte da sentença recorrida, ao interpretar isoladamente o julgado do STJ no AgInt nos EDcl no AREsp 2.495.072/SP, ignorando os limites impostos pela legislação específica (Decreto-Lei no 167/67) às imposições moratórias e remuneratórias. Ao final, pugna pela reforma da sentença para ponderar a ilegitimidade da dívida nos moldes em que cobrada, com eventual recálculo do subsídio e reconhecimento do direito ao alongamento, além da inversão do ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 339827940).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se da ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil, lastreada em Contrato de abertura de teto e outras avenças n° 158.910.477, no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais). Alega que o crédito em comento se destina a obtenção de recursos financeiros por meio de emissão de CPR financeira diretamente na Agência do contratante ou por meio de canal eletrônico, mediante impostação de senha eletrônica, conforme disposto na cláusula segunda, forma de utilização.

Decorrida a marcha processual o juiz
a quo
, julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando

a parte demandada ao pagamento do valor de R$ 83.824,94, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega a inaplicabilidade das Súmulas 596/STF e 382/STJ à espécie, tendo em vista tratar-se de crédito rural, regido por microssistema jurídico próprio, nos termos do Decreto-Lei no 167/67, o que prevê a limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% aa, na ausência de autorização do CMN. Defende a abusividade dos encargos praticados (juros de 17,05% aa), sua ilegalidade frente ao regime jurídico especial do crédito rural e a consequente descaracterização da mora, nos termos da importação consolidada do STJ (Tema 972).

Argumenta o direito ao alongamento da dívida, previsto na Súmula 298 do STJ, como direito subjetivo do devedor, ainda que o requerimento tenha sido formulado após o vencimento da obrigação. Aduz acerca da conduta contraditória do Banco Apelado, que, ao deixar de registrar a CPR no Cartório de Registro de Imóveis, violou norma cogente (Resolução CMN no 4.870), configurando deslealdade negocial. Questiona a nulidade da capitalização de juros remuneratórios por ausência de pactuação expressa.

Expõe a aplicação errônea de entendimento jurisprudencial por parte da sentença recorrida, ao interpretar isoladamente o julgado do STJ no AgInt nos EDcl no AREsp 2.495.072/SP, ignorando os limites impostos pela legislação específica (Decreto-Lei no 167/67) às imposições moratórias e remuneratórias. Ao final, pugna pela reforma da sentença para ponderar a ilegitimidade da dívida nos moldes em que cobrada, com eventual recálculo do subsídio e reconhecimento do direito ao alongamento, além da inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. A controvérsia principal reside na legalidade da cobrança dos encargos contratuais praticados (juros superiores a 12% aa) no âmbito do crédito rural, a legitimidade da mora e o direito ao alongamento da dívida mesmo após seu vencimento.

Acerca da taxa dos juros remuneratórios, entendo que assiste razão a apelante, conquanto na regência da Lei n. 4.595/64 não estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Decreto-Lei n. 167/67, Lei n. 6.840/80 e Decreto-Lei n. 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano.

Esse é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. LIMITES.

1.
Nas cédulas de crédito rural, até que venha a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do Decreto 22.626/33.

2. No caso de inadimplemento decorrente de cédula de crédito rural, admite-se unicamente a elevação em 1% aos juros contratados.

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 14.950/MS, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 15.10.2013 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – 1% AO ANO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARCIAL PROVIMENTO.

Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5o), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

Tratando-se de cédulas de crédito rural, não cabe a incidência de comissão de permanência, por ausência de previsão legal.

Conforme entendimento do STJ, nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

Se e cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 86 do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002189-02.2013.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.04.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTN – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A.A. – IMPOSIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – MARÇO DE 1990 – INDEXADOR. BTN – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLÊNCIA – PREVISÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSÃO – ENCARGOS DO PERÍODO DE ANORMALIDADE: JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% A.M., ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA 1% A. A. E MULTA CONTRATUAL – 1o APELO NÃO CONHECIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios contratados em empréstimo bancário de crédito rural estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, em razão da ausência de ato normativo do Conselho Monetário Nacional, previsto do Decreto Lei 167/67, que autorize sejam eles pactuados em índices superiores àqueles previstos na Lei da Usura.

Os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito rural, e cujo contrato previu a sua correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, no mês de março de 1990, pelo BTN. Precedentes do STJ.

Em caso de inadimplência em cédulas de crédito rural, não há o acréscimo de quaisquer outros encargos, senão aqueles previstos no Decreto-lei n° 167/67, mormente porque vedada a cobrança de comissão de permanência na espécie.”
(TJMT, RAC n. 0001395-58.1999.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.10.2020 - negritei).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu, em diversas ocasiões e de forma reiterada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE INFERIOR AO PREVISTO NO DECRETO No 22.626/33 ( LEI DA USURA)– ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TABELA PRICE – VALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial por força de Lei específica, razão pela qual é desnecessária a apresentação da via original para o ajuizamento da execução, mormente no caso, em que os embargantes não negam a dívida e tampouco alegam indícios de adulteração no título. Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela autora/recorrida. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC
. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS). Diante da omissão do CMN na fixação ou apuração da taxa média de juros admissível para as Cédulas de Crédito Rural, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de incidir sobre tais espécies contratuais a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n . 22.626/1933 ( Lei da Usura). No caso, como os juros remuneratórios da Cédula Rural Pignoratícia em discussão foram pactuados em 10,50% ao ano, ou seja, índice inferior ao previsto no Decreto no 22.626/33 ( Lei da Usura), descabe falar em abusividade . “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”. Inteligência da Súmula no 93 do STJ. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n . 413/69). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.”
(TJMT, RAC n.10009474320238110036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j.05.06.24).

Superada essa questão, no que tange ao alongamento da dívida, a apelante defende o direito subjetivo ao alongamento da dívida, alegando dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos e mercadológicos, com respaldo na Súmula no 298 do STJ (“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”).

Nota-se que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entabulado na Súmula 298, o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor que para requerê-lo, deve cumprir os requisitos previstos na Lei n. 9.138/95 e Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2471, confira:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DESVIO DE CRÉDITO. FALTACOMPROVAÇÃO. 1- Constitui direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n. 9.138/95, o alongamento da dívida originária de crédito rural. 2- A verificação dos elementos ensejadores do direito à securitização e ao alongamento da dívida rural, bem como a apreciação do desvio do crédito, necessitaria do reexame dos fatos e provas, soberanamente delineada nas instâncias ordinárias. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 765122/MT, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008)

Entretanto, a legislação e o Manual de Crédito Rural condicionam o exercício desse direito à comprovação efetiva de requisitos objetivos, notadamente a frustração de safra ou a dificuldade de comercialização devidamente demonstradas, assim como pedido administrativo.

No caso em tela, a documentação carreada aos autos pelo embargante não se mostra suficiente a comprovar, de forma robusta e inequívoca, os fatos impeditivos ao adimplemento da obrigação. Isto porque os elementos apresentados carecem de substrato probatório idôneo, não sendo hábeis a configurar a situação de excepcionalidade exigida em lei.

Portanto, não se reconhece, na hipótese, o direito subjetivo ao alongamento da dívida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS N. 40/05583-3 E 40/06095-0 – PRONAF – SENTENÇA (Id. 293308900) DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO –
NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS SEM ESPECIFICIDADE – FATO SUPERVENIENTE (DECRETO N. 12.381/2025) – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA EFETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO (Id. 293308902) DESPROVIDO.

I – Caso em exame

ação em que o autor, pequeno produtor rural, pleiteia prorrogação compulsória de duas cédulas rurais firmadas no âmbito do PRONAF, alegando dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos e mercadológicos, bem como a nulidade de cláusula de comissão de permanência e aplicação de programa governamental superveniente.

II – Questão em discussão

aferir a presença dos requisitos do MCR 2-6 e legislação correlata para o alongamento da dívida, a incidência do Decreto n. 12.381/2025 e eventual nulidade contratual. III – Razões de decidir

conjunto probatório insuficiente; laudo técnico unilateral sem nexo causal comprovado; matérias jornalísticas de caráter genérico; fato superveniente que não altera o resultado do julgamento;
inexistência de cobrança de comissão de permanência. IV – Dispositivo recurso conhecido e desprovido”.
(RAC n. 1000833-54.2024.8.11.0009, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes (JD convocado), 1a Câmara de Direito Privado, J. 04.09.25)

Quanto à comissão de permanência, afasto a cláusula que previa a incidência de comissão de permanência sobre a Cédula Rural Pignoratícia, por incompatibilidade com a disciplina legal aplicável às cédulas de crédito rural.

O Decreto-Lei no 167/1967, norma especial que rege as cédulas rurais, dispõe em seu art. 5o, parágrafo único:
“Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

O comando legal, de natureza cogente, institui regime especial que afasta a incidência de encargos atípicos, como a comissão de permanência.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “nas cédulas de crédito rural, não se admite a cobrança da comissão de permanência, por inexistir previsão legal” (AgRg no REsp 804.118/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 24/04/2006). Nesse mesmo sentido, reiterados julgados deste Tribunal de Justiça têm afastado a cláusula de comissão de permanência em contratos regidos pelo Decreto-Lei no 167/67.

A propósito:

“
DIREITO BANCÁRIO E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
definir se a comissão de permanência pode ser legitimamente cobrada em contratos de crédito rural regidos pelo Decreto-Lei no 167/1967; (ii) verificar se, no caso concreto, houve cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios; (
iii) estabelecer se, constatada a irregularidade, a comissão de permanência deve ser totalmente afastada ou apenas parcialmente expurgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comissão de permanência, embora admitida em operações financeiras regidas por normas gerais, não encontra respaldo legal nas operações de crédito rural regidas pelo Decreto-Lei no 167/1967.

O regime jurídico aplicável às cédulas de crédito rural é especial e taxativo quanto aos encargos permitidos em caso de inadimplemento, admitindo apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, sem previsão para comissão de permanência.

A especialidade do Decreto-Lei no 167/1967 afasta a aplicação de normas gerais e impede a incidência da comissão de permanência, ainda que prevista contratualmente ou não cumulada com outros encargos.

A cobrança da comissão de permanência em contrato de crédito rural é, por si só, ilegal, sendo irrelevante a análise sobre eventual cumulação com outros encargos.

Diante da ilegalidade da cobrança, impõe-se seu expurgo integral e a repetição dos valores pagos indevidamente, conforme fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança de comissão de permanência é vedada nas operações de crédito rural regidas pelo Decreto-Lei no 167/1967, ainda que contratualmente prevista.

O regime jurídico especial do crédito rural prevalece sobre normas gerais, limitando os encargos admissíveis em caso de mora.

A constatação da cobrança indevida de comissão de permanência impõe seu expurgo total e a repetição do indébito, independentemente de cumulação com outros encargos
.” (RAC n. 1000031-52.2025.8.11.0096, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, J. 01.08.25 - negritei)

Portanto, a sentença merece reforma para excluir a cláusula em questão.

No que pertine à capitalização mensal de juros, o apelante devedor ainda sustenta a nulidade da capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa.

Examinando o contrato, verifica-se que a Cédula Rural Pignoratícia prevê, de maneira clara, nos encargos de normalidade e inadimplemento, a incidência de juros remuneratórios “debitados e capitalizados mensalmente”.

Logo, não se trata de previsão implícita, mas de cláusula expressa, a qual atende ao requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça
,
nos termos do julgamento do REsp 973.827/RS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/03/2009)

e do

REsp 1.388.972/SC (Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 08/10/2014)
,
ambos em sede de recursos repetitivos.

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a capitalização mensal é válida desde que expressamente pactuada, em contratos firmados após a edição da MP no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001), o que é o caso dos autos.

Assim, legítima a cláusula que prevê a capitalização mensal, não havendo falar em nulidade ou limitação à forma anual.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECURSO DO BANCO – AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO DA DEMANDADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – AFASTAMENTO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEMANDADA PROVIDO.

Inexiste interesse recursal na reforma da determinação da exclusão do valor da dívida de encargo (comissão de permanência) que jamais fora cobrado.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito.

A capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural é válida, desde que haja expressa pactuação contratual, ausente no caso em tela”.
(RAC n. 1013706-92.2021.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 05.08.25 - negritei)

No que se refere ao pleito de afastamento da mora, em virtude da

cobrança de encargos abusivos, entendo que deve ser declarada a sua descaracterização, isso porque, a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp no 1.061.530/RS) considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA 7/STJ. ENCARGO ABUSIVO. PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. MORA. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A pretensão de cobrança de capitalização dos juros encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem afirmou que o encargo não foi expressamente pactuado. 2. O abuso na exigência dos ‘encargos da normalidade’, quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor.

3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, §2o, do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (AgRg no Ag n. 1334573/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011 – destaquei)

No caso em específico, verifica-se que houve cobrança de encargo abusivo nesse período, diante do reconhecimento da excessividade da taxa cobrada pelos juros remuneratórios.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada para julgar a ação parcialmente procedente e reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, devendo o contrato ser recalculado com a aplicação das taxas de juros limitados a 12% (doze por cento) ao ano, os juros de mora em 1% ao ano e afastar a incidência da comissão de permanência e os efeitos da mora. Determino que os valores a serem pagos pelos réus sejam averiguados em sede de liquidação de sentença nos termos acima delineados. Outrossim, reconheço a sucumbência recíproca e, com fundamento no artigo 86 do Código de Processo Civil, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, rateados na proporção de 50% para cada parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026